Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DE AMBOS OS CONTRATANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA RECÍPROCA. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a construtora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. In casu, o financiamento citado no contrato preliminar foi concedido antes mesmo da finalização da obra e da averbação da Carta de Habite-se, por se tratar de imóvel enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, tratando-se, em verdade, de financiamento para construção do imóvel firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal.
3. O caso em apreço não se confunde com as situações em que a construtora não providencia a Carta de Habite-se dentro do prazo contratual para a entrega da obra, inviabilizando o comprador de adquirir o financiamento imobiliário. No caso concreto, o financiamento foi formalizado para a construção do imóvel e, portanto, antes mesmo de ser expedida a Carta de Habite-se.
4. Se a obtenção do financiamento para construção dependia exclusivamente do autor/comprador, tem-se por lícita a cláusula contratual que vincula o prazo para entrega do imóvel a obtenção do referido financiamento.
5. Comprovada a culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, consistente no inadimplemento do pagamento das parcelas pelo promitente comprador, e no atraso na entrega do imóvel pela construtora, não há que se falar em retenção de valor em favor da construtora ou fixação de lucros cessantes em favor do promitente comprador, já que ambas as partes deram causa à extinção do ajuste.
6. Incabível acolher o pedido para rescisão do contrato quando este já restou rescindido em momento anterior por culpa do comprador/autor, que se tornou inadimplente do contrato de financiamento pactuado junto à Caixa Econômica Federal, permitindo a consolidação da propriedade para o agente financeiro e consequente leilão do bem.
7. Recurso conhecido e desprovido.